Tribunal: STF
Processo: RHC 198276
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Andressa de Souza Anjolette Zanetti e Danilo Henrique de Lima formulam pedido de extensão (Petição/STF nº 66.596/21) da decisão mediante a qual concedi a ordem em favor do corréu Matheus Henrique Soares de Souza, para que fosse assegurado o cumprimento da pena no regime semiaberto.
    Os requerentes argumentam, em suas razões, estarem na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual fariam jus à extensão dos efeitos da decisão.
    Examinados os autos, decido.
    Verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu quanto à dosimetria (Doc. 1 e-STJ Fls.80/81):
    “-ANDRESSA DE SOUZA ANJOLETTE ZANETTI 
    Na primeira fase da dosagem, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, no que tange à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, concluo que o crime em tela não se difere dos demais da mesma espécie, razão pela qual parto da pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    Já no segundo estágio do procedimento dosimétrico, não a presença de quaisquer circunstâncias agravantes (art. 61 do Código Penal) ou atenuantes genéricas (art. 65 do mesmo diploma). Logo, ausentes os motivos para oscilação, mantenho a sanção intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    Por fim, na terceira etapa da dosimetria, não incidem majorantes gerais ou especiais. Todavia, aplicável a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Tendo em vista que as vítimas não foram atingidas, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mitigo a reprimenda no teto legal de 2/3 (dois terços), estabilizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 03 (três) dias-multa. 
    - DANILO HENRIQUE DE LIMA 
    Na primeira fase da dosagem, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, no que tange à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, concluo que o crime em tela não se difere dos demais da mesma espécie, razão pela qual parto da pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    Já no segundo estágio do procedimento dosimétrico, não a presença de quaisquer circunstâncias agravantes (art. 61 do Código Penal) ou atenuantes genéricas (art. 65 do mesmo diploma). Logo, ausentes os motivos para oscilação, mantenho a sanção intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    Por fim, na terceira etapa da dosimetria, não incidem majorantes gerais ou especiais. Todavia, aplicável a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Tendo em vista que as vítimas não foram atingidas, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mitigo a reprimenda no teto legal de 2/3 (dois terços), estabilizando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 03 (três) dias-multa. 
    Ao fixar o regime fechado, assentou: 
    “Com relação ao regime de execução penal, conquanto se tratem de sentenciados primários, com exceção do corréu SERGIO, e com circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial deve ser o FECHADO. Com efeito, não se pode ignorar o caráter hediondo da conduta dos coacusados SERGIO ANDRESSA, MATHEUS e DANILO, que tentaram ceifar a vida das vítimas com tiros de arma de fogo. A gravidade concreta dos fatos, notadamente por ocorrer em meio a via pública, por volta das 21h00min, do lado de fora de um estabelecimento comercial aberto ao público, em horário normal de funcionamento, situado próximo a Av. das Esmeraldas, local este com grande fluxo de pessoas, considerando a presença de restaurantes, barzinhos e um Shopping Center. Ademais, consoante as declarações das vítimas, havia duas meninas comprando ingressos do show no local, o que denota a indiferença dos réus com os riscos gerados pelo seu proceder e o desprezo pelos semelhantes. ”(Vol. 1 fl. 82)
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar o apelo defensivo, consignou a respeito regime inicialmente fechado o seguinte:
    “A gravidade concreta da conduta, exaustivamente explanada, aliada à natureza hedionda do delito perpetrado, impunham naturalmente o regime fechado. ”(Vol. 1 fl.31)
    No RHC 198.276, formalizado pela defesa do corréu Matheus Henrique Soares de Souza, fiz ver:
    “Nítido, portanto, que o título condenatório - referendado pelo Tribunal de Justiça local - não apresentou fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial mais gravoso, já que lastreada na mera opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime (hediondez), o que se afigura inadmissível, por contrastar com as Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 
    A meu ver, revela-se um contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, ter sido assentado o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. Se foram favoráveis ao paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não o favorecer também na fixação do regime. 
    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente a indevida imposição do regime fechado.
    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu no RHC 198.276 e os ora requerentes.
    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para, à vista do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas de 6 (anos) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão, imposta aos requerentes
    Uma vez fixado o regime inicial semiaberto, não havendo notícia nos autos do trânsito em julgado da sentença, ad cautelam, advirto da necessidade de afastamento das custódias dos pacientes - salvo se presos por motivo diverso do retratado nestes autos -, sob pena de se impor a eles, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido para desconto definitivo da pena (v.g.HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14)
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente